Tribunal: TJDFT
Processo: 0716253-75.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716253-75.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: PEDRO AUGUSTO FERREIRA BRAGA DE AQUINO D E C I S Ã O Em face do julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947/SE (Tema 810), referente à modulação dos efeitos da repercussão geral que trata de correção monetária dos débitos da fazenda pública, retoma-se o curso do processo, com devolução do prazo relativo à publicação do acórdão 5646662. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito